Tribunal: TJMT
Processo: 1041520-63.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA PAGA EM ATRASO. SUSPENSÃO. TESE DE RE-CORTE POR AUTORELIGAÇÃO. NOVA SUSPENSÃO. CORTE EM VÉSPERA DE FIM DE SEMANA. SEXTA-FEIRA. LEI FEDERAL N° 8.987/1995. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CONTRADIÇÃO PROBATÓRIA INSANÁVEL. HISTÓRICO DE CONSUMO CONTÍNUO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA IRREGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO “IN RE IPSA”. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 313274359 – reclamação no 1041520-63.2025.8.11.0001 – 2o JEC da Capital), que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. 2- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 2.1) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 2.2) Restou demonstrado: - a suspensão do serviço em 30/5/2025 (sexta-feira), com justificativa de “recorte” por autoreligação irregular, após suspensão anterior em 26/3/2025, conforme autoriza o art. 367, I, da Resolução no 1.000/2021- ANEEL, em fim de semana, inclusive; - extrato demonstrando consumo contínuo e regular nos meses de março (253 kWh), abril (241 kWh) e maio (305 kWh) de 2025, bem como a emissão normal de faturas no período (id. 313274357, pág. 9); - ausência de prova técnica idônea da suposta irregularidade, tal como Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), relatório fotográfico ou laudo técnico, descumprindo o ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC); - faturas em atraso quitadas pelo Recorrido (fatura de abril paga em 25/5/2025 e fatura de maio paga em 30/5/2025), e que o corte ocorreu em sexta-feira, 30/5/2025. 2.3) No caso, se houvesse, de fato, corte do fornecimento em 26/3/2025, com manutenção do desligamento até 30/5/2025, seria impossível o registro de consumo nas competências subsequentes, revelando ser incompatível com a prova documental produzida pela própria Recorrente, a alegação de “autoreligação”. 2.4) A tentativa de enquadrar uma suspensão por inadimplência como “recorte por irregularidade” visa, em verdade, escapar da vedação legal de interrupção do fornecimento em véspera de fim de semana, conforme previsto no art. 359 da Resolução no 1.000/2021-ANEEL e na Lei Federal no 14.015/2020. 2.5) Demonstrada a suspensão indevida do serviço essencial (água/energia), resta configurado o dano moral indenizável. Precedentes. (STJ – 2a T - REsp n. 1.789.647/RS – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 9/4/2019 - DJe 29/5/2019) e (TJMT – 3a TR – RI no 1001461-90.2023.8.11.0037 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - j. 10/10/2023 - DJE 11/10/2023). 2.6) O valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041520-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 014.976.251-81 (RECORRIDO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025